Tribunal: TJBA
Processo: 0526113-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526113-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: CICER CARLA DIAS DE CARVALHO Advogado(s):ALBALIGIA AZEVEDO PIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. IMPOSIÇÃO EM VALOR MÁXIMO NA SENTENÇA RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso interposto pela seguradora que, na origem, figurou como ré, em face da sentença que julgou procedentes os pleitos autorais para confirmar a tutela de urgência deferida para a manutenção do menor representado nos autos no plano de saúde, além de condenar a apelante ao pagamento de verba indenizatória por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). 2. A irresignação recursal centrou-se na alegação de que a documentação juntada pela apelada não comprovou o pagamento da parcela que motivou o cancelamento do contrato, além de asseverar a inadimplência contumaz e a notificação prévia por parte da empresa. 3. No entanto, verifica-se a presença nos autos de outros documentos aptos a comprovar o adimplemento da parcela destacada pela apelante, quais sejam, extratos bancários e comprovante de pagamento, pelo que tem-se como indevida rescisão em questão. 4. Desse modo, mantém-se íntegra a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Quantum indenizatório mantido, pois arbitrado em valor que se mostra compatível com a reparação adequada dos danos suportados pela parte apelada, não configurando quantia ínfima nem excessiva. 6. Não se majoram os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que já estipulados no patamar máximo legal. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0526113-57.2016.8.05.0001, tendo como apelante, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, e apelada, CICER CARLA DIAS DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG17E